Tribunal: TCU
Processo: 011.809/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em tomada de contas especial resultante da conversão do relatório da auditoria de conformidade realizada na Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Cultura - CGRL/MinC (TC 012.166/2009-4), com o objetivo de verificar a regularidade da execução dos contratos firmados com a empresa Aplauso Organização de Eventos Ltda., nos exercícios de 2006 a 2008, para a prestação de serviços especializados de apoio à organização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2840/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.